Tribunal: TJPA
Processo: 0801582-88.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801582-88.2022.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: WANDERSON COSTA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.
0801582-88.2022.8.14.0123

ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

ADVOGADO:
PROCURADOR MUNICIPAL GEOVAM NATAL LIMA RAMOS - OAB PA11764-A

APELADO:
WANDERSON COSTA MACHADO

ADVOGADOS:
CRISTIANE FERREIRA AGUIAR - OAB PA31435-A, DAVID LUI GUIMARAES VIEIRA - OAB PA32775-A e ANNA CAROLINA SILVA ARAUJO - OAB DF64040-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUANTO À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Novo Repartimento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por professor da rede municipal, reconhecendo o direito ao reenquadramento funcional na Classe C (especialização), coeficiente 1,35, nos termos da Lei Municipal nº 865/2012, com condenação ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: saber se é possível a cumulação da gratificação de nível superior prevista na Lei Municipal nº 119/1998 com a progressão funcional por titulação instituída pela Lei Municipal nº 865/2012; saber se a ausência de avaliação de desempenho inviabiliza a progressão funcional; saber se a inexistência de dotação orçamentária impede o reconhecimento do direito; e saber se há nulidade processual ou sentença
ultra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de nível superior possui natureza jurídica distinta da progressão funcional por titulação, porquanto a primeira constitui vantagem acessória, enquanto a segunda repercute diretamente no vencimento-base, inexistindo identidade de fato gerador ou
bis in idem
;

4. A ausência de avaliação de desempenho não pode ser oposta pela Administração quando decorrente de sua própria omissão, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da moralidade administrativa;

5. A inexistência de previsão orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor à progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Tema 1.075/STJ e no art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000;

6. Inexistem nulidades processuais quando a causa se encontra madura para julgamento antecipado, nem extrapolação dos limites do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida, mantida a sentença em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “
É possível a cumulação da gratificação de nível superior com a progressão funcional por titulação quando previstas em leis municipais distintas e com fatos geradores diversos; e a omissão da Administração na realização de avaliação de desempenho não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional do servidor que preenche os requisitos objetivos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 355, I, e 357; Lei Municipal nº 119/1998; Lei Municipal nº 865/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.075 (REsp nº 1.878.849/TO); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 0800200-60.2023.8.14.0144.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e da Remessa Necessária e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO contra a sentença de Id. 29355210, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada contra si por
WANDERSON COSTA MACHADO
, professor da rede municipal, reconhecendo-lhe o direito ao reenquadramento funcional para a Classe C (especialização)
;
coeficiente 1,35, nos termos da Lei Municipal nº 865/2012, condenando ainda ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, atualizadas conforme os Temas 810/STF e 905/STJ.

Em suas razões recursais (Id. 29355212) o Município de Novo Repartimento sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de provas suficientes e de saneamento processual, bem como ausência de interesse de agir por simulação processual com juntada extemporânea de documento essencial sem contraditório. No mérito, aduziu que o servidor já percebe gratificação de nível superior (Lei 119/1998), de modo que a concessão da progressão configuraria
bis in idem
; existência de conflito entre as Leis Municipais nº 119/1998 e 865/2012; ausência de previsão orçamentária (art. 12 da Lei 865/2012); e falta de avaliação de desempenho para progressão funcional. Requereu a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 29395916).

O Ministério Público em segundo grau declinou de atuar no feito (Id. 32135003).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em
Sessão Ordinária
.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia do recurso à possibilidade de cumulação da gratificação de nível superior com a progressão por titulação, bem como às teses de ausência de requisitos formais e indisponibilidade orçamentária.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO PROCESSUAL

O Juízo de origem expressamente consignou na sentença que a causa comportava julgamento antecipado, por se encontrar suficientemente instruída, inexistindo necessidade de dilação probatória. Com efeito, não houve requerimento específico de produção de prova essencial indeferido, tampouco o recorrente indicou, de forma concreta, qual prova deixou de ser produzida em razão da ausência de saneamento, limitando-se a alegação genérica de nulidade, desacompanhada da demonstração de efetivo prejuízo processual, o que afasta a pretensão anulatória, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Assim, sendo a matéria predominantemente de direito e os documentos carreados aos autos bastavam ao deslinde, autorizando o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Inexiste nulidade por ausência de saneamento quando o feito se encontra maduro para julgamento.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES

O apelante aduziu que os
documentos de Id. 75162770 estariam incompletos com partes faltantes, inclusive as datas de suas respectivas expedições.

Compulsando os autos, verifico que o documento mencionado é referente ao diploma de licenciatura plena em ciências naturais do apelado, o qual está na íntegra nos autos, devidamente datado e assinado.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR SIMULAÇÃO PROCESSUAL

A parte recorrente aduz que que a demanda foi ajuizada sem a prévia formulação de requerimento administrativo específico para fins de progressão funcional, inexistindo resistência do ente municipal ou mora administrativa apta a caracterizar o interesse de agir, o que evidenciaria a prematuridade da via judicial; que o autor apenas juntou aos autos, de forma extemporânea, documento essencial consistente em requerimento administrativo apresentado após o ajuizamento da ação em afronta ao princípio constitucional do contraditório; e que a conduta processual do autor revela litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos e criação artificial de situação processual, impondo-se o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença.

Tendo em vista o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV da CF/88), inexiste embasamento jurídico que obrigue a parte autora a apresentar prévio requerimento administrativo para, somente depois, ingressar com a ação judicial para pleitear o reconhecimento do direito alegado. Portanto, é inequívoco o interesse processual da parte autora.

Não prospera, igualmente, a alegação de que teria havido atuação processual coordenada apta a caracterizar má-fé. A simples existência de protocolo administrativo, seguida do ajuizamento da demanda e da posterior juntada de documento, não autoriza, por si só, a conclusão de conduta maliciosa ou desleal, sobretudo quando inexistente qualquer demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório.

Rejeito a preliminar.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

DA CUMULAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR (LEI MUNICIPAL Nº 119/1998) COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO (LEI MUNICIPAL Nº 865/2012), DO CONFLITO NORMATIVO E DO
BIS IN IDEM

O apelante confunde institutos de natureza diversa.

De um lado, a Lei Municipal nº 119/1998 criou uma gratificação acessória, destinada a incentivar a formação superior dos professores, sem alterar a estrutura do vencimento-base:

Art. 20 – As vantagens, exclusivas dos cargos de provimento efetivo, são as seguintes:

I – Gratificação por Nível Superior;

(...)
VI – Gratificação por regime especial de trabalho.

Art. 21 – A gratificação por Nível Superior é concedida aos servidores, ocupantes de cargos do Quadro Permanente – QPM, com formação superior a nível de Licenciatura, ou a nível de pós-graduação, na área da educação.

Por outro lado, a Lei Municipal nº 865/2012 estruturou um plano de carreira com progressão funcional por titulação, que repercute no próprio vencimento-base, produzindo efeitos permanentes na carreira:

Art. 5º – A promoção do Profissional da Educação Pública Básica Municipal [...] dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado o interstício de 03 (três) anos.

§ 2º – Os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para a subsequente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte:

a)

Classe A: 1,00;

b)

b) Classe B: 1,34;

c)

c) Classe C: 1,35;

d)

d) Classe D: 1,36;

e)

e) Classe E: 1,37.

No caso, inexiste identidade de fato gerador: a gratificação remunera a formação como vantagem autônoma, enquanto a progressão funcional reestrutura a carreira com base em titulação e interstício.

Portanto, não se trata de dupla remuneração pelo mesmo fato, conflito normativo ou
bis in idem
, mas de institutos complementares, ambos voltados à valorização da carreira docente.

DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

No que se refere à alegação de ausência de previsão orçamentária, não assiste razão ao apelante.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.878.849/TO, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), firmou a tese de que é ilegal a negativa de progressão funcional quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Trata-se de direito subjetivo do servidor público, decorrente de norma legal, inserido na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

Assim, a ausência de dotação orçamentária não constitui óbice para o reconhecimento do direito postulado, uma vez que a Administração deve efetivar a progressão funcional daqueles servidores que comprovam o atendimento dos requisitos estabelecidos em lei, cabendo-lhe adotar as medidas administrativas necessárias para compatibilizar o cumprimento da obrigação com a execução orçamentária.

DA AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL E DA SENTENÇA
ULTRA PETITA

O Município argumenta que o art. 6º da Lei Municipal nº 865/2012 condiciona a progressão funcional à realização de avaliação de desempenho do servidor. Alega que, como não foi realizada tal avaliação, o direito não estaria implementado, cabendo ao servidor comprovar a satisfação de todos os requisitos legais. Assim, sem avaliação não haveria progressão válida.

Não assiste razão ao apelante.

A progressão por titulação prevista na Lei Municipal nº 865/2012 exige, de fato, além da titulação específica e do interstício de três anos, a avaliação de desempenho. Veja-se:

Art. 6º - O Profissional da Educação Pública Municipal (ambiente de especialidade professor) obterá progressão funcional, de um nível para outro, mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação, observada o interstício de 03 (três) anos.

§ 1º - Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do profissional no cargo ou do seu enquadramento.

§ 2º - Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subseqüente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte: I- Nível 01 - 1,00; II- Nível 02 - 1,04; III- Nível 03 - 1,09; IV- Nível 04 - 1,14; V- Nível 05 - 1,19; VI- Nível 06 - 1,25; VII- Nível 07 - 1,32; VIII- Nível 08 - 1,35; IX- Nível 09 - 1,37; X- Nível 10 - 1,39;

Todavia, a avaliação periódica constitui ato vinculado da Administração, cabendo ao ente público sua implementação. Não pode a Administração se omitir na realização da avaliação e, posteriormente, invocar a própria inércia como justificativa para negar o direito do servidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. DISCUSSÃO PRECLUSA. SENTENÇA HÍGIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. DIREITO TEMPORAL COMPROVADO. REQUISITO DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO SATISFAÇÃO. OMISSÃO NÃO OPONÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO DO SERVIDOR. GARANTIA INDIVIDUAL. JUSTA REMUNERAÇÃO. AVALIAÇÕES PRETÉRITAS. NECESSIDADE. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS E MAJORAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu a implementar a progressão funcional da autora, com o correspondente pagamento das parcelas retroativas, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal; 2. O apelante foi intimado da decisão interlocutória que anunciou sua revelia e o julgamento antecipado da lide (Id. 17602783), sem nada manifestar em oposição. Portanto, as razões recursais não comportam a discussão relativa à nulidade da citação, porquanto preclusa; 3. A controvérsia de mérito da contenda cinge-se ao exame do direito do autor ao implemento da progressão funcional de servidores disciplinada na Lei Municipal nº 107/2006; 4. Não compete ao réu predeterminar a qualidade da prova necessária ao reconhecimento do tempo de serviço em espécie. Reputada, pelo juízo, a suficiência da portaria de nomeação para comprovar o vínculo da relação jurídica, assim como sua duração, decerto a certidão de tempo de serviço, defendida no apelo como única prova bastante, se mostra prescindível a tal finalidade. Inteligência do art. 370 do CPC; 5. Demonstrado o lapso temporal que enseja o direito à progressão funcional vertical do autor, assim como a não percepção da verba decorrente, compete ao réu trazer elementos aos autos que desconstituam a comprovação dos fatos alegados na peça vestibular. À falta disso, resta demonstrada a pertinência das alegações, não havendo se falar em ausência de prova nos autos; 6.
Sendo cediço que a providência de avaliar periodicamente os servidores constitui obrigação do ente municipal, sua manifesta omissão não é oponível diante de omissão administrativa adjacente consistente no implemento da progressão funcional pelo tempo de serviço. O argumento recursal neste sentido ilustra intenção de beneficiar-se da própria torpeza, em absoluta violação ao princípio da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa;
8. Havendo expressa disposição legal sobre a necessária avaliação periódica prévia à promoção, não se pode empreender a acepção da aquisição automática do direito pelo decurso do tempo sem expressa previsão da lei de regência neste sentido . Isso, associado à natureza eminentemente administrativa da avaliação qualitativa do servidor, atribui o caráter intransferível e inafastável ao ato de avaliação de desempenho; 9. Diante do conflito entre a satisfação da garantia individual da justa remuneração e o atendimento de regramento legal de ordem formal, afigura-se possível e necessária a mitigação da forma, pelo Judiciário, ante a materialidade do direito, passando a fixar critérios objetivos passíveis de garantir a mínima satisfação do interesse público, sem malferir o direito individual em conflito. Para tanto, serve à aferição positiva de desempenho a simples ausência de registro punitivo e de faltas injustificadas do servidor em cada período, sendo esta medida, ainda que objetiva, oriunda do juízo de valor prévio da administração. Precedentes dos Tribunais; 10 . Sendo ilíquida a sentença condenatória, a aferição de honorários advocatícios deve seguir o disposto no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, para determinar a fixação da ordem percentual por ocasião da liquidação do julgado, com a majoração recursal na ordem de 5% sobre o valor da condenação, com supedâneo no § 11 do art. 85 do CPC; 11. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art . 3º da EC nº 113/2021; 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer, dar parcial provimento à apelação, e alterar a sentença de ofício.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002006020238140144 20326026, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Portanto, cumpridos os requisitos objetivos de titulação e interstício, a ausência de avaliação não constitui óbice à progressão, incumbindo ao ente municipal implementar os mecanismos avaliativos necessários à sua política de gestão de pessoal.

No que concerne à alegação de sentença
ultra petita
, igualmente não prospera. O pedido inicial formulado pelo autor foi expresso no sentido de obter o reconhecimento de seu direito à progressão para a Classe C (pós-graduação) com o pagamento das diferenças remuneratórias devidas. A sentença limitou-se a deferir exatamente o que foi requerido, sem extrapolar os limites da demanda.

Isto posto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários de sucumbência, cujo percentual será fixado a quando da liquidação, nos termos do
art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Operada a preclusão, baixem os autos à origem.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026